Tribunal: TJDFT
Processo: 0022116-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0022116-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS APELADO: ALBERTO JUNIO DA SILVA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., POLYANA A. R. GALDINO - ME D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos em face da r. sentença (ID 16565918) proferida nos autos da presente ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de Alberto Junio da Silva, Facebook Serviços Online do Brasil e Polyana A. R. Galdino - ME, na qual o d. juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando, ao final, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal. Em suas razões recursais (ID 16565922), o autor/apelante reitera os argumentos expendidos na exordial, noticiando que é pessoa pública, tendo exercido três mandatos como deputado federal e, atualmente, desempenha a função de chefe de representação do Governo do Estado de Minas Gerais, em Brasília. Assevera que os vídeos, de conteúdo depreciativo, publicados pelos primeiro e terceiro réus e veiculados na página do segundo réu, sob os endereços eletrônicos facebook.com/portalpensapocos/vídeos, http://pensapocos.com/quem-acredita, facebook.com/portalpensapocos/fotos/, causaram-lhe inúmeros constrangimentos de ordem moral, tendo sua imagem e reputação denegridas, razão pela qual pleiteia a reforma da r. sentença. Ocorre que, nesta data, em consulta aos referidos endereços, verificou-se que os mesmos não mais se encontram disponíveis para consulta, obtendo-se como retorno a seguinte mensagem: “A página que você solicitou não foi encontrada”. Nesse passo, considerando que a controvérsia recursal demanda o reexame das provas, intimo o autor Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos, para que no prazo legal, colacione aos autos os arquivos de mídias constantes dos endereços facebook.com/portalpensapocos/vídeos, http://pensapocos.com/quem-acredita, facebook.com/portalpensapocos/fotos/, à época dos fatos narrados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 18:39:05. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador